Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-63.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA IMPUGNADA PELA ACIONANTE. PROVA PERICIAL QUE CONFIRMA A FALSIDADE DA ASSINATURA. CONTRATO NULO E OBRIGAÇÕES INEXIGÍVEIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA IMPUGNADA PELA ACIONANTE. PROVA PERICIAL QUE CONFIRMA A FALSIDADE DA ASSINATURA. CONTRATO NULO E OBRIGAÇÕES INEXIGÍVEIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DOS DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. "QUANTUM" FIXADO EM R$5.000,00, QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB QUE É MERO REFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.